Tribunal: TJES
Processo: 5004891-05.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004891-05.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MIRIAN DE ALMEIDA ROSA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões.

O presente Recurso Inominado interposto pela parte autora tem como objetivo a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, pois entendeu que a autora, por ser temporária, não possui direito ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período de 45 dias efetivamente gozado.

Tenho, contudo, que razão assiste ao juízo sentenciante.

Com efeito, os direitos dos servidores temporários estão elencados na LCE 809/2015 e também nos arts. 32 e seguintes da LCE 115/1998, não havendo previsão legal sequer para o gozo de 45 dias de férias.

Nesse sentido, o empregado temporário não se submete ao regime estatutário ou ao regime celetista, tratando-se de vínculo de natureza jurídico-administrativa, regido por lei estadual específica, qual seja, a LCE 809/2015. Além disso, de acordo com o STF, o motivo para a diferença dos critérios de remuneração entre o cargo de efetivo e temporário encontra respaldo na própria Constituição Federal, conforme ADI 6196 / MS e Tema 551 da Corte Suprema, dada a excepcionalidade da prestação de serviços temporários.

Ademais, de acordo com a Súmula Vinculante 37, “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Sobre a temática, destaco que há julgados no mesmo sentido proferidos pela 2ª Turma Recursal, nos processos nº 5032326-85.2022.8.08.0024, de relatoria do Dr. Salomao Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon, e 5030534-96.2022.8.08.0024, de relatoria do Dr. Gustavo Henrique Procopio Silva, e pela 3ª Turma Recursal, no processo nº 5024539-05.2022.8.08.0024, de relatoria do Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas nego provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na ordem de 20% sobre o valor da causa. Fica suspensa a exibilidade enquanto houver impossibilidade de pagamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)